Tribunal: TJDFT
Processo: 0701607-06.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701607-06.2020.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: JEZIEL PACHECO LOPES - ME AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Aguarde-se por 30 dias o juízo de admissibilidade da Reclamação interposta perante o Superior Tribunal de Justiça. Certifique-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 18 de maio de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito